Tribunal: TJDFT
Processo: 0737789-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737789-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIME COMÉRCIO DE SOM, ACESSÓRIOS E FILMS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou deferimento da antecipação de tutela, interposto por Prime Comércio de Som, Acessórios e Films Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 246825184), nos autos no 0738799-28.2025.8.07.0001, da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, movida pelo agravante em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central – Sicredi Planalto Central, ora agravada. Na decisão de ID 75946698, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ao final, determinei a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse e comprovasse o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. A parte agravante foi intimada e acostou uma petição avulsa de ID 76117268, informando que: “haja vista a insuficiência de recursos financeiros do agravante, não se exige o recolhimento das custas, pois tal prática caracterizaria cerceamento do direito de defesa do recorrente.” Alega que o benefício da gratuidade de justiça não exige do agravante a condição de miserabilidade absoluta. Acrescenta que tal benefício deve ser destinado às pessoas físicas e jurídicas que não possuem condições financeiras de arcar com os custos e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e manutenção. Aduz que, apesar de ser uma microempresa, não possui condições financeiras de arcar com tais custos sem causar prejuízos à totalidade de sua operação. Colaciona julgados em abono de sua tese. Por fim, pleiteia o recebimento do agravo de instrumento sem que o agravante seja obrigado a realizar o preparo, sob pena de cerceamento de defesa. É o breve relatório. DECIDO. Da análise dos autos, constato que o presente requerimento configura pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou a intimação da parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Não verifico a ocorrência de qualquer fato superveniente apto a justificar a alteração do entendimento anteriormente firmado por ocasião da apreciação da liminar. Ressalto que o sistema registrou a ciência da parte em 09/09/2025, de modo que o prazo para o cumprimento da determinação expira em 16/09/2025. Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo agravante. Após o transcurso do prazo, retornem os autos para análise da admissibilidade recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator